Tribunal: CARF
Processo: 15504.731700/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731700/2013-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.055 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LIOE SHANG LIEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do 29 do Decreto no 70.235/72 para
que a autoridade preparadora possa adotar as seguintes providências: (i) Manifeste-se no sentido
de verificar se consta informação de pagamento de rendimentos (valores) da Delírio Indústria de
Modas Ltda., CNPJ no 26.395.350/0001-98 para Elisa Lioe Teh Huev, CPF no 064.107.096-92 e
Felipe Lioe The Shang, CPF 089.398.066-89; (ii) Caso a resposta ao item anterior seja positiva,
junte-se aos autos as DIRF ́s da fonte pagadora constante do sistema RFB; e (iii) Esclareça-se,
por fim, se as autuações fiscais realizadas em nome Elisa Lioe Teh Huev e Felipe Lioe The
Shang, as quais, aliás, foram canceladas, guardam relação com a autuação analisada nestes autos.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata este processo da Notificação de Lançamento no 2012/917667223415490,
juntada nas fls. 04/07, destes autos, em nome do contribuinte acima identificado, com registro de
imposto de renda da pessoa física, suplementar, relativo ao ano calendário de 2011, exercício de
2012, no valor de R$ 2.357,01, mais acréscimos legais.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731700/2013-79
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.055 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731700/2013-79

O lançamento decorreu de infração por omissão de rendimento no valor de R$
16.534,35 recebido da fonte pagadora Delírio Indústria de Modas Ltda., CNPJ no
26.395.350/0001-98.
No cálculo do imposto foi considerado imposto de renda retido no valor de
R$2.189,94.
Nos termos da Notificação, o lançamento foi feito com fundamento em dados
contidos na Dimob – Declaração de Imobiliária e em Dirf – Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte enviadas à Receita Federal em nome do contribuinte.
Na tentativa de desconstituir o lançamento, o notificado alega que de acordo com
o contrato de locação do imóvel que originou o rendimento, os locadores são Lioe Shang Lien e
Wong Chi Hung, CPF no 152.398.026-53.
Porém, de acordo com o Termo de Re- Ratificação do formal de partilha a
propriedade do imóvel é de Elisa Lioe Teh Huev, CPF no 064.107.096-92 e Felipe Lioe Teh
Shang, CPF 089.398.066-89, num percentual de 25% cada e de Lioe Shang Lien, no percentual
de 50%.
Dispõe, ainda, que embora conste do comprovante de rendimento anual de aluguel
somente o nome de Lioe Shang Lien, Elisa e Felipe recebem 25% do rendimento dele
decorrente, se beneficiando e tendo o ônus, respectivamente no mesmo percentual, do imposto
retido e da comissão paga à imobiliária Serplan Negócios e Valores Imobiliários Ltda, CNPF no
19.504.950/0001-81, conforme comprovante que diz anexar aos autos.
Afirma, também, que no formal de partilha original, o quinhão de cada um dos
beneficiários era de 1/3 da metade; sendo assim, na declaração do exercício de 2012, ano
calendário de 2011, adotou-se este critério. Como aquela divisão era equivocada, gerou a
Declaração retificadora em 26.07.2013 para correção do erro. Assim, em 31.07.2013 foi
recolhido o imposto devido, após seu recálculo, considerando o quinhão que efetivamente
corresponde à parte do notificado, consoante o novo formal de partilha.
Requer, por fim, que seja desconsiderado o lançamento e consequente acatamento
do rendimento e imposto retido declarados.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTO. OCORRÊNCIA.
Ausente nos autos a prova de que o rendimento considerado omitido não fora auferido
pelo contribuinte ou que já fora oferecido à tributação ou que já recolhera o imposto
devido, na forma da lei, fica mantida a infração e o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.055 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731700/2013-79

É o relatório.
Voto
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia a qual deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, tal como passaremos a demonstrar.
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
comprovação de que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica não ocorreu tendo em vista que
parte dos valores foram recebidos por terceiros.
Com efeito, a ação fiscal que culminou com a lavratura do presente AI foi
realizada em decorrência da inconsistência da DIRPF do contribuinte. Conforme se observa da
descrição dos fatos constantes da peça inaugural, verifica-se que a omissão foi apurada por
divergência entre a DIRPF x DIRF x DIMOB.
Desde da impugnação, o contribuinte afirma que os valores recebidos pela fonte
pagadora Delírio Indústria de Modas Ltda foram recebidos em condomínio com outras duas
pessoas, de modo que coube ao recorrente apenas o correspondente a 50% do total.
Com intuito de comprovar o alegado, o recorrente anexou aos autos os seguintes
documentos: (i) cópia das Declarações de ajuste de Elisa Lioe Teh Huev, CPF no 064.107.096-92
(fls. 9/12) e Felipe Lioe The Shang, CPF 089.398.066-89 (fls. 14/17); (ii) Termo de Re-
Ratificação (fls. 19); (iii) parte de petição mencionando o processo de Inventário do Espólio de
Lioe Wang Lu Hsiu em que consta relação de bens do quinhão (fls. 20/27); (iv) contrato de
locação (fls. 63/69); (v) cópias da Notificação de Lançamento em nome de Elisa Lioe Teh Huev
e Felipe Lioe The Shang (fls. 70 e 73) e, por fim, cópias do Resultado da Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL em nome de Elisa Lioe Teh Huev e Felipe Lioe The Shang
(fls. 71/72 e 74/75).
De fato, os contribuintes Elisa e Felipe declararam rendimentos recebidos de
Delírio Indústria de Moda Ltda. durante o ano calendário de 2011, no valor de R$11.022,90,
compensaram imposto no valor de R$1.459,96 e declaram que pagaram à empresa Serplan
Negócios e Valores Imobiliários Ltda. o montante de R$1.224,76.
Mesmo diante da robusta documentação, permanece uma dúvida que apenas a
autoridade preparadora poderá responder, qual seja: se a Sra. Elisa e o Sr. Felipe receberam
outros valores da Delírio que não são decorrentes do contrato de aluguel ora enfrentado? Para
isso, deve ser observado o Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil, no intuito de
verificar se houve apresentação de DIRF da fonte pagadora para com essas pessoas.
Dito isto, tendo em vista a existência da fumus boni iures, e em observância ao
principio da verdade material, imprescindível que a autoridade preparadora se manifeste no
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.055 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731700/2013-79

sentido de verificar se consta informação no Sistema Informatizado da RFB sobre pagamento da
pessoa jurídica Delírio Indústria de Modas Ltda., CNPJ no 26.395.350/0001-98 para Elisa Lioe
Teh Huev, CPF no 064.107.096-92 e Felipe Lioe The Shang, CPF 089.398.066-89, bem assim no
sentido de esclarecer se as autuações fiscais realizadas em nome Elisa Lioe Teh Huev e Felipe
Lioe The Shang (fls. 70 e 73) guardam relação com a autuação analisada nestes autos.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de fato, faz-se necessário que a
autoridade preparadora adote as seguintes providências :
1) Manifeste-se se consta informação de pagamento de rendimentos (valores) da
Delírio Indústria de Modas Ltda., CNPJ no 26.395.350/0001-98 para Elisa Lioe Teh Huev, CPF
no 064.107.096-92 e Felipe Lioe The Shang, CPF 089.398.066-89;
Caso a resposta ao item anterior seja positiva, junte aos autos as DIRF ́s da fonte
pagadora constante do sistema RFB; e
Esclareça-se, por fim, se as autuações fiscais realizadas em nome Elisa Lioe Teh
Huev e Felipe Lioe The Shang, as quais, aliás, foram canceladas, guardam relação com a
autuação analisada nestes autos.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte a possibilidade de se manifestar a respeito
do resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Sávio Salomão De Almeida Nóbrega

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital